Tribunal: TJDFT
Processo: 0749404-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o-A, DO CPC. NÃO INSURGÊNCIA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. REVISÃO PRETENDIDA EM ACLARATÓRIOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Não devem ser conhecidos os aclaratórios que, a pretexto de verificar erro material no acórdão, requer a aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC ao caso, porquanto nada foi requerido em razões da apelação, apenas tendo sido trazido tal pedido no presente recurso, configurando, portanto, verdadeira inovação recursal.

2. Embargos de declaração não conhecidos.